Tribunal: STF
Processo: RE 100103
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-27
Data de publicação: 1984-04-27

Ementa:
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
FURTO DE TALONARIO OU DE CHEQUES AVULSOS EM BRANCO.
A COISA ALHEIA MOVEL A QUE SE REFERE O ART-155 DO CÓDIGO PENAL E
TUDO QUANTO, PARA A VÍTIMA, REPRESENTE VALOR.
NEGA VIGENCIA AQUELE DISPOSITIVO A DECISÃO QUE RECLAMA, PARA VER
CARACTERIZADO O FURTO, TENHA A COISA VALOR PONDERAVEL DE COMERCIO.
MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.